Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL DE QUE A VALOR DO CRÉDITO DEVERIA SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DESSE DECISUM. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Se a questão da necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento foi resolvida por decisão preclusa, inviável a instauração de cumprimento de sentença sem o prévio acertamento do quantum debeatur em sede de liquidação por arbitramento. Ademais, permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença implicaria violação da coisa julgada, porque constou do título judicial a determinação de que o valor deveria ser apurado em sede de liquidação por arbitramento.
2. Agravo de instrumento provido.